Tribunal: TJDFT
Processo: 0006160-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO). EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CULPA DEMONSTRADA. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA, MITIGAÇÃO.

1. Comprovada a culpa na prática do crime de lesão corporal grave na direção de veículo automotor pelos depoimentos das testemunhas e exame etílico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Para fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados os critérios comumente utilizados pela jurisprudência, como a extensão do dano e a condição econômica do autor do fato. Não havendo demonstração do efetivo prejuízo e, sobretudo, considerando os reduzidos vencimentos do autor do fato, na espécie, há de se reduzir o valor arbitrado, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.